Tribunal: TJMT
Processo: 0016105-67.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016105-67.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDENISA SELESTINA DE OLIVEIRA - CPF: 495.939.431-53 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (APELANTE), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), JURANDIR FLORENCIO DE CASTILHO NETO - CPF: 036.017.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS RECORRENTES. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO CONFIRMADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Stellantis Automóveis LTDA e Autonorte LTDA contra sentença que julgou procedente pedido de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a restituição do valor pago por veículo com vício de qualidade não sanado no prazo legal, além de compensação moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de audiência de instrução e julgamento; (ii) verificar a responsabilidade solidária das rés por vício de qualidade em veículo novo;
(iii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo indeferiu fundamentadamente prova oral, ante a suficiência do laudo pericial elaborado por engenheiro mecânico, o qual foi conclusivo quanto ao vício de qualidade.

4. Comprovado vício oculto e falhas recorrentes, inclusive reconhecidas em perícia judicial, configura-se a responsabilidade objetiva das fornecedoras nos termos do CDC, sendo devida a restituição do valor pago.

5. O dano moral restou configurado pela frustração legítima da legítima expectativa do consumidor, diante de produto novo, mas reiteradamente defeituoso e inservível, com imobilização prolongada.

6. O quantum indenizatório de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional, dentro dos parâmetros jurisprudenciais e adequadamente fixado.

7. Os honorários advocatícios foram majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial técnica é suficiente para afastar alegação de cerceamento de defesa, quando o juízo a quo a considera adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A constatação de vício de qualidade em veículo novo, não sanado em prazo legal, autoriza a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. 3. A entrega de produto novo com defeitos reiterados e imobilização prolongada do bem enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, 6º, VI, 18, § 1º, II; CPC/2015, arts. 370, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; – STJ, AgInt no REsp 1.978.959/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; – STJ, AgInt no AREsp 1.642.673/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; – TJMT, Apelação Cível nº 0007246-05.2012.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024, DJe 25.06.2024; – TJMT, Apelação Cível nº 1029777-77.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJe 23.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações
interpostas por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS LTDA
e
AUTONORTE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0016105-67.2017.8.11.0004
, movida por
VALDENISA SELESTINO DE OLIVEIRA,
que julgou procedente a pretensão contina na inicial para:

“
CONDENAR, de forma solidária,
a parte Requerida
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e AUTONORTE LTDA, na restituição imediata da quantia de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplina o art. 18, II, do CDC – Código de Defesa do Consumidor.
O mencionado valor corresponde ao

valor pago pela Demandante para aquisição do veículo NOVO,
marca/modelo: FIAT/TORO VOLCANO AT D4 ESP/CAMIONETE/ABERTA/CD, ano/modelo 2016/2017, placa PQJ2633, Renavam 01086044557, chassi nº. 988226175HKA58066
,

junto à parte Requerida no dia
05.05.2016,
conforme se depreende da Nota Fiscal nº. 000.386.442 (fls. 20 do ID. 48245589), haja vista que se mostrou inadequado para a finalidade a que se destina, em razão dos vícios apresentados e não solucionados no prazo legal. Por versar sobre responsabilidade contratual, sobre o mencionado valor
DEVERÁ
incidir juros moratórios desde a data da citação, devendo os juros ser calculados, à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02) e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja a data do pagamento (05.05.2016), nos termos da Súmula nº. 43-STJ.

93.
CONDENO
, solidariamente, as Requeridas
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e AUTONORTE LTDA,
no pagamento da indenização referente aos Danos Morais,
no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Tal valor deve ser corrigido com
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), a partir da citação (art. 405, CC) e
correção monetária
calculada pelo INPC, a contar da publicação desta sentença.

94. Em razão da sucumbência,
CONDENO
as Requeridas, de forma solidária, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

95. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.
” (Id: 288815876)

Inconformada, a primeira apelante (
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
) argumenta que juízo de origem se equivocou, uma vez que não é possível atribuir qualquer responsabilidade ante a ausência de demonstração de ato ilícito ou elementos técnicos ou jurídicos que justifiquem a sua responsabilização pelos fatos narrados. Continua sustentando que foi apontado expressamente pelo perito judicial, que o dano identificado no cárter do motor não decorreu de falha de fabricação, tampouco poderia ser reparado pela rede autorizada da Stellantis, tendo sido constatado que a intervenção foi realizar por terceiro estranho a cadeia de fornecimento, por meio de método improvisado e incompatível com os padrões técnicos exigidos.

Assevera quanto a impossibilidade de rescisão contratual com a devolução de valores pagos pelo veículo, inexistência de fato ensejador da compensação por danos morais. Além disso, narra que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e irrazoável, devendo ser minorado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que sejam minorados os valores arbitrados a título de danos morais (Id: 288815886).

Por sua vez, a segunda apelante (
AUTONORTE LTDA
) arguiu preliminarmente quanto a ocorrência do cerceamento de defesa pela ausência da realização audiência de instrução e julgamento.

Prosseguiu asseverando quanto a ausência de cobertura de garantia por descumprimento contratual. Por fim, almeja o recebimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, ou, para que seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 288815890).

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendeu, com base no laudo técnico, a suficiência das provas já produzidas, em especial a perícia judicial que constatou os vícios, afirmando que a prova oral seria inútil ao deslinde da controvérsia. Quanto à alegação da Stellantis, argumentou que os reparos realizados não foram eficazes e tampouco definitivos, reafirmando a inadequação do produto. Requereu, ao final, o não provimento dos recursos interpostos (Id: 288815894 e 28815895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelações interpostas por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS LTDA
e
AUTONORTE LTDA
contra a sentença proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0016105-67.2017.8.11.0004
, movida por
VALDENISA SELESTINO DE OLIVEIRA,
que julgou procedente a pretensão inaugural.

·

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante AUTONORTE LTDA. suscita preliminar de nulidade da sentença, por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que teria sido indeferido pedido de produção de prova testemunhal e designação de audiência de instrução e julgamento.

Aduz que a controvérsia exigiria o aprofundamento da instrução probatória, tendo em vista que se trata de demanda complexa, na qual a prova oral seria imprescindível.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Com efeito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil,
compete ao magistrado avaliar a necessidade e a utilidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia
, desde que assim o motive, como ocorreu nos presentes autos.

Cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

O Juízo de Origem, ao indeferir a audiência de instrução e julgamento, fundamentou adequadamente sua decisão, destacando que a lide versava sobre vícios técnicos do veículo e que a prova pericial já havia sido realizada por engenheiro mecânico judicialmente nomeado, tendo sido o laudo exaustivamente analisado e posteriormente homologado.

Ademais, a decisão que indefere produção probatória só configura cerceamento de defesa quando demonstra inequívoco prejuízo à parte, o que não restou caracterizado no caso sub judice. Ao contrário, o laudo pericial produzido nos autos foi claro e conclusivo ao constatar vício de qualidade no veículo adquirido, comprometendo sua finalidade essencial.

Destaca-se, ainda, que a manifestação da parte ré foi oportunizada e que todos os elementos necessários ao julgamento estavam efetivamente presentes.

Reforça-se, nesse ponto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes. Agravo interno provido.”(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, que a parte apelante não logrou demonstrar, de forma concreta, em que medida a oitiva de testemunhas influenciaria de modo decisivo no deslinde da controvérsia, tampouco indicou fato novo ou controvertido que justificasse a necessidade da instrução oral.

Nesse cenário, não se verifica prejuízo processual apto a ensejar nulidade, sendo certo que a simples discordância quanto ao indeferimento de produção probatória, desacompanhada da demonstração de lesividade concreta ao direito de defesa, não caracteriza cerceamento.

Assim, ausente a demonstração de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, deve ser prestigiada a autonomia do julgador na condução do processo, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Assim, diante da suficiência da prova pericial, da motivação da decisão judicial e da ausência de prejuízo,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

·

Do Mérito

o

Da Responsabilidade pelo Vício do Produto

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da fabricante e da concessionária pela entrega de produto com vício de qualidade, e se caberia a devolução do valor pago, além da indenização por danos morais.

Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto impróprio ao uso a que se destina, sendo facultado ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Cito:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.” (grifo nosso)

A doutrina esclarece que:

“No sistema do CDC
respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor)
. A cada um deles é imputada a responsabilidade pela garantia de qualidade-adequação do produto. Parece-nos, em um primeiro estudo, uma solidariedade imperfeita, porque tem como fundamento a atividade de produção típica de cada um deles. É como se a cada um deles a lei impusesse um dever específico, respectivamente, de fabricação adequada, de distribuição somente de produtos adequados, de comercialização somente de produtos adequados e com as informações devidas.
O CDC adota, assim, uma imputação, ou, atribuição objetiva, pois todos são responsáveis solidários, responsáveis, porém, em última análise, por seu descumprimento do dever de qualidade, ao ajudar na introdução do bem viciado no mercado
.
A legitimação passiva se amplia com a responsabilidade solidária e com um dever de qualidade que ultrapassa os limites do vínculo contratual consumidor/fornecedor direto
[1]
." (grifo nosso)

No caso em apreço, restou amplamente comprovado que o veículo adquirido pela autora/apelada a
presentou, em curto intervalo de tempo, diversas falhas técnicas, conforme detalhado em ordem cronológica e reconhecido pelo laudo pericial judicial
. Dentre os problemas identificados, destacam-se falhas na ventoinha, sistema de freios, válvula do pneu e paralisação total do veículo.

Aliás, vejamos a conclusão do referido laudo pericial:

“Após análise minuciosa de falha e estudo do histórico do veículo conclui-se que:

·

O Carter do veículo analisado sofreu algum impacto de um agente externo gerando uma trinca com convexidade para seu interior. Foi reparado de forma provisória e inadequada com massa plástica afim de evitar vazamento do fluído lubrificante. Não foi possível detectar se esse impacto acorreu com o carro em movimento ou com a peça desmontada visto que o protetor de Carte, peça fundamental para evitar dano não foi localizado.

·

A falha presente no veículo não tem relação nenhuma com falta de lubrificante. Falhas por falta de fluído lubrificante deixam marcas claras e consequencias bem maiores que a presente no motor do veículo em questão. Não apresentou falta de óleo no Carter, não foi localizado limalhas e restos de materiais gerados por atritos por falta de lubrificação, não existe peças rompidas, não gerou ranhuras e riscos nas camisas dos pistões e nos mancais do eixo do volante e os mancais inferiores de bielas e o eixo Virabrequim não apresentam sinais de superaquecimento em sua coloração e preservam seus aspectos de acordo com os originais.

Portanto conclui-se que mesmo havendo um reparo inadequado que caracteriza mau uso por parte do Requerente da presente ação, este não é fato gerador da falha que levou o veículo para os pátios da Requerida Autonorte pela última vez. E diante do estudo do histórico do veículo,
é sim possível relacionar o comportamento da última falha com falhas passadas. Mesmo a impossibilidade de testes comprobatórios devido a descaracterização do estado original do veículo no momento da falha,
é possível vincular a presente falha com antigas falhas relatadas no histórico do veículo, que tem como causa, problemas de programação, duas delas relacionadas a um Recall do veículo que
, não foram explanadas nas Ordens de Serviços apresentadas qual o procedimento adotado para colocar o veículo novamente em uso
.” (Id: 288815435)

Além disso, nas respostas aos quesitos, o perito é claro ao enfatizar:

“(...)

C)
Há indícios de vício oculto no veículo da autora
?

RESPOSTA:
Sim.

(...)

3 – Queira o expert informar se o veículo em pauta foi submetido a todas as revisões recomendadas pela montadora ré, inclusive aquelas inerentes a sua carroceria, conforme consta no respectivo Manual de Uso e Manutenção e no Manual de Garantia, em sua rede assistencial e dentro dos prazos previstos, até a presente data da vistoria? Pede-se, também, citar as revisões efetuadas e suas respectivas datas e quilometragem em cada oportunidade.

RESPOSTA:
Sim. Revisão programada de 20.000 km feita com 19.360 km no dia 08/06/2017
.

(...)

7 – Responda sim ou não.
O veículo está em uso frequente pela parte autora
? Em caso de resposta “negativa” pede-se esclarecer o que motivou sua imobilização.

RESPOSTA:
Não, o subtópico Motor presente no tópico SITUAÇÃO ATUAL DO VEÍCULO, deixa bem claro o Porquê da imobilização do veículo
.” (Id: 28815435)

Importa registrar que o veículo, mesmo sendo novo e ainda dentro do prazo de garantia contratual, permaneceu imobilizado por mais de 7 (sete) meses na concessionária, sem que fosse disponibilizada à autora solução eficaz ou devolução do bem.

A prova técnica produzida, como visto acima, atestou que o veículo não apresentava condições de segurança e confiabilidade mínimas para circulação, o que caracteriza vício grave e enseja a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC.

“
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
”

Tanto a concessionária (
AUTONORTE LTDA
.), como a fabricante (
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
) se enquadram no conceito de fornecedores nos moldes do art. 3º do CDC, e, por conseguinte, respondem solidariamente pelos vícios do produto.

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DESVALORIZAÇÃO. ABATIMENTO INDEVIDO. RETORNO AO ESTADO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Verificado o vício no produto e não sanado em trinta dias, se o consumidor optar pela restituição da quantia paga, esta deverá ser integral e acrescida da atualização monetária, não se cogitando de abatimento decorrente de eventual depreciação do bem. A desvalorização é de responsabilidade do vendedor, ante a falta de restituição imediata do valor da aquisição, tendo o comprador que conviver durante longo tempo com o defeito de fabricação do automóvel. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1978959 SP 2021/0403495-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO INTERIOR DO VEÍCULO – VÍCIO ORIUNDO DE QUALIDADE RELACIONADO À FABRICAÇÃO – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO – DIREITO POTESTATIVO – ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR – ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO SUCESSIVO EM SEDE RECURSAL DE PAGAMENTO DO VALOR DO BEM, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – INOVAÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, 3º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O consumidor que adquire um veículo novo possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas. A constatação de vício oculto em veículo zero quilômetro enseja para o comprador o direito de reparação de danos materiais e morais. Consumidor que adquiriu um veículo zero quilômetro, mas poucos meses depois viu que seu veículo não poderia transitar em dias chuvosos, sob pena de se encher de água em decorrência de infiltrações. Com isso, passou a conviver com o mau odor causado pela retirada umidade dentro do veículo, comparecendo uma série de vezes junto à concessionária para a identificação e solução do problema, os quais não foram sanados no prazo máximo de trinta dias, razão pela qual pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. A alegação trazida somente com as razões de apelação, não deduzida antes da sentença, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida. Os transtornos gerados ao consumidor, que acaba de adquirir um veículo zero quilômetro e com defeitos, gera sentimentos de aflição, indignação, impotência e frustração, fatos que fogem da normalidade, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral suportado. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, a fim de melhor adequar o caráter compensatório, sancionador e dissuasório da indenização aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do que dispõem os arts. 5º, V, da CF e 944 do Código Civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00072460520128110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

No que tange à alegação de que os reparos foram realizados dentro do prazo e que o veículo foi devolvido em perfeitas condições, essa tese não encontra respaldo nos autos, já que o automóvel se encontra retido desde outubro de 2017, sem solução efetiva.

Portanto,
correta a sentença ao determinar a restituição integral do valor pago
, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

o

Dos Danos Morais

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a entrega de veículo novo com vício grave e recorrente, especialmente quando resulta em privação prolongada de uso, extrapola o mero aborrecimento e atinge os direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal" (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003). 3.
O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que, no caso, os problemas enfrentados pelos adquirentes do veículo novo ultrapassaram o mero dissabor, uma vez que o automóvel apresentou os primeiros defeitos 15 (quinze) dias após a compra e precisou ser levado à concessionária oito vezes ao longo do primeiro ano, privando os consumidores do uso do bem em diversas ocasiões. Nesse contexto, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020) (destaquei)

Aliás, este sodalício também já decidiu:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM COM POUCO TEMPO DE USO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA DOS CUSTOS DO REPARO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que no caso, restou evidente
. A negativa das requeridas em cobrir os custos do reparo de veículo adquirido zero com pouquíssimo tempo de uso, com apenas 19.044 Km rodados, e ainda dentro do prazo de garantia, frustrou a legítima expectativa que o consumidor tinha no momento da compra do carro novo, a ensejar a reparação pelos danos suportados.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029777-77.2018.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024) (destaquei)

Na hipótese dos autos, os transtornos sofridos pela autora são evidentes: aquisição frustrada, sucessivos defeitos, insegurança na condução e perda total da confiança no bem. Trata-se de frustração legítima do consumidor que esperava receber um produto compatível com o valor pago e com as garantias de segurança e confiabilidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme se depreende dos autos, o veículo permanecia imobilizado até, ao menos, a data da elaboração do laudo pericial, em razão do vício apresentado e da negativa de cobertura da garantia para a realização dos reparos necessários. Tal circunstância reforça a pertinência e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais, evidenciando que os transtornos suportados pela parte autora ultrapassaram em muito o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua esfera de dignidade e frustrando legítima expectativa quanto à aquisição de produto novo e funcional.

O valor arbitrado a título de danos morais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado, proporcional e dentro dos parâmetros da jurisprudência pátria. A eventual redução, como pretende a apelante, comprometeria o caráter pedagógico e compensatório da medida.

o

Da Distribuição das Custas e Honorários

A condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC/2015, não havendo qualquer vício ou desproporcionalidade a ser sanada.

Ante ao exposto,
REJEITO
a
preliminar
de cerceamento de defesa suscitada,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba honorária
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 º, do CPC.

É como voto.

[1]

MARQUES, Claudia; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno.
Seção III. Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço
In: MARQUES, Claudia; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-ao-codigo-de-defesa-do-consumidor/1440743357. Acesso em: 5 de Junho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025